Tribunal: TJES
Processo: 5000251-58.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000251-58.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO PETRI
RECORRIDO: EDNA DA SILVA AMORIM
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000251-58.2019.8.08.0004

RECORRENTE
:

FABRICIO PETRI

RECORRID
A
:

EDNA DA SILVA AMORIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
MARCELO MATTAR COUTINHO

V O T O

Trata-se de recurso
inominado interposto pela parte
requerida em face da sentença (id. 674604) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
decorrentes de ajuizamento de ação cível e ação criminal (ambas sob o rito sumaríssimo)
em face da autora (homônim
a
da pessoa de quem se buscava reparação).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao suscitar preliminar de conexão entre o presente feito e demanda ajuizada pelo ora recorrente, autuada sob o nº.
5000159-17.2018.8.08.0004
e, no mérito, sustentar ausência de ato ilícito indenizável decorrente do fato alegado na prefacial.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA

Colhe-se da inicial a narrativa de que

o requerido teria ajuizado
uma
ação indenizatória autuada sob o nº.
5000159-17.2018.8.08.0004
e outra, criminal,
autuada sob o nº.
0000686-54.2018.8.08.0004
,
ambas em face da autora, sob a alegação de existência de cometimento do delito de injúria em desfavor do requerido, então prefeito do município de
Anchieta. Alega-se, contudo,
que a requerente seria homônima
da pessoa que teria realizado a publicação supostamente ofensiva, tendo a autora que contratar advogados para promoção de sua defensa nas referidas ações, situação que teria gerado lesão à sua imagem,
razão pela qual postulou indenização.

Com e
feito, embora o
recorrente
alegue

haver litispendência entre a presente demanda e ação cível ajuizada por ele (
5000159-17.2018.8.08.0004
) em face da ora recorrida, importante salientar que para a ocorrência da litispendência ou da conexão, necessária a identidade de causa de pedir
ou objeto
, o que não ocorre
in casu,
já que na ação promovida pelo recorrente, se alega a existência de lesão moral decorrente de suposta ofensa em rede social e, o objeto da presente demanda está ligado ao ajuizamento
equivocado
de duas ações,
uma cível e outra criminal, em face da ora recorrida, com registro de que
a recorrida não estaria obrigada a
promover pedido contraposto naquela ação,
de modo que se rejeita a preliminar suscitada,
até porque aquele feito se encontra sentenciado, com trânsito em julgado e, segundo preconiza o 337, §3º, do CPC, não há litispendência com processo já julgado.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, importante destacar que o fato de o recorrente ter demandado em duas oportunidades em face da recorrida, por equívoco, se mostra incontroverso, tanto que nos autos do processo
5000159-17.2018.8.08.0004,
após a recorrida (em contestação)
sustentar preliminar de ilegitimidade passiva
em razão do crasso erro do recorrente, este prontamente reconhece o erro e postula o prosseguimento da ação em desfavor da pessoa apontada pela recorrida
(de mesmo nome desta).

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que o fato incontroverso de o recorrente ter demandado por equívoco em favor da recorrida não constituiria ato ilícito indenizável, entende-se que as circunstâncias dos autos revelam situação capaz de gerar constrangimento demasiado à recorrida, principalmente em razão da flagrante negligência do recorrente em ‘‘escolher um dos perfis de nome Edna Silva Amorim’’ no Facebook, sem sequer observar as informações pessoais daquele perfil.

Em outras palavras, ao juntar aos autos imagens da publicação (do perfil homônimo)
supostamente ofensiva, as fotografias da pessoa daquele perfil e ao comparar com o perfil pessoal da recorrida, demonstrou a total negligência
do recorrente em sequer conferir se aquela pessoa
a ser demandada
judicialmente em duas oportunidades, uma delas ema ação criminal,
imputando a
prática de crime
contra a honra,
sem ao menos verificar o perfil.

Desse modo, tratando-se de pessoa instruída,
assistida de advogados, o recorrente possuía
sim,
meios de
verificar que a pessoa a quem processaria
cível e criminalmente,
ao menos deveria verificar o perfil utilizado na rede social, de sorte que se comunga com a sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável, pois a postura do recorrente foi capaz de
gerar ofensa a direito personalíssimo da recorrida, especialmente em razão do fato de que esta reside em outro estado da federação,
tendo de contratar advogados para
demonstrar o óbvio.

Relativamente ao valor da indenização, considerando que ao fixar indenização o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderar entre a gravidade da conduta,
a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
d
o recurso mas se lhe

NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.